Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. REGULARIDADE. PORTABILIDADE ASSEGURADA. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TEA. TRATAMENTO CONTÍNUO QUE NÃO IMPEDE A RESILIÇÃO UNILATERAL.
I. A resilição unilateral é imanente aos planos de saúde coletivos por adesão, nos termos do artigo 13 da Lei 9.656/1997 e do artigo 23 da Resolução ANS 557/2022 (que revogou a Resolução ANS 195/2009).
II. Realizada a notificação nos termos do contrato e assegurada a portabilidade para outro plano de saúde, não se pode considerar inválida ou ineficaz a resilição unilateral promovida regularmente pela operadora.
III. Tratamento multidisciplinar do transtorno do espectro autista (TEA), de natureza continuada, não se enquadra, em si mesmo, na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082.
IV. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.